Tribunal: STF
Processo: RMS 40202
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 30.525, cuja ementa é a seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela Portaria n. 1.104/GM-3/1964, ‘entendeu que tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela administração’ (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023). 



    2. ‘No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os 'princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso', ou seja, não houve demonstração de que a Administração Pública tenha praticado ilegalidade na condição do processo administrativo.’ (AgInt no MS n. 30.474/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.) 



    3. Agravo interno desprovido”. (eDOC 56)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 1.512/2022 (eDOC 7, p. 2).



    A recorrente alega que já adquiriu a condição de pensionista de anistiado político e incorporou em seu patrimônio jurídico os direitos dela derivados desde 2004.



    Afirma que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se atentou para o fato de que o presente mandado de segurança não trata sobre a violação ao princípio do devido processo legal, mas sim acerca da afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), da proteção do idoso (art.230 da CF) e do princípio da razoabilidade. 



    Sustenta que o ato apontado como coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estima a recorrente, a qual conta com mais de 84 anos de idade e recebia a pensão há muitos anos, utilizando-a para seu tratamento de saúde, o que poderá trazer prejuízos além do econômico.



    Requer, ao final, que o recurso seja provido para restabelecer a portaria que reconheceu a condição de anistiado político ao falecido marido da recorrente.



    Em contrarrazões, a União afirma que, conforme deliberado no tema 839 do STF, é juridicamente possível a revisão dos procedimentos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas, como ocorreu na hipótese. (eDOC 84, p. 2)



    Além disso, assevera que a parte agravante não conseguiu demonstrar especificamente quais atos administrativos foram conduzidos de forma irregular, tampouco provou o prejuízo decorrente de tais atos.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    O mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    A recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), da proteção ao idoso (art.230 da CF) e ao princípio da razoabilidade. 



    A decisão que denegou a segurança tem o seguinte teor:



    “De plano, nota-se a natureza genérica das alegações da exordial, na qual está ausente qualquer indicação concreta de ilegalidade no agir administrativo, como bem observado pelo MPF, ao tratar do tema em seu parecer (fls. 65-66):



    (...)



    Com efeito, a autoridade impetrada noticia a efetiva instauração e a regular tramitação do procedimento administrativo que culminou na edição da portaria ora impugnada e, por outro lado, a impetrante não apresenta qualquer crítica concreta, limitando-se a invocar, genericamente, princípios que estariam sendo maltratados. 



    Em tal situação, deve ser aplicada a orientação jurisprudencial da Primeira Seção do STJ, segundo a qual alegações genéricas não justificam a anulação de ato administrativo presumidamente lícito. 



    Isso porque, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela Portaria n. 1.104/GM3/1964, ‘entendeu que tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela administração’ (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, D Je de 20/6/2023; grifei).



    (...)



    Ademais, a ação mandamental não se presta para tutelar direitos que demandam dilação probatória. 



    Por tais razões, impõe-se a rejeição do pleito autoral. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 214, parágrafo único, do RISTJ, DENEGO a segurança”. (eDOC 36, grifo nosso)



    Por sua vez, a decisão recorrida, proferida no julgamento do agravo interno, expõe o seguinte:



    “A irresignação não reúne condições de prosperar. 



    A rigor, a única crítica trazida na peça recursal à decisão ora agravada reside no apontado equívoco quanto ao enfrentamento das alegações da exordial, porque teria o julgado recorrido tratado do devido processo legal, tema estranho à impetração. 



    Entretanto, essa tese recursal se revela impertinente, porquanto o decisum pretérito apresentou adequada fundamentação quanto à denegação da segurança, rechaçando expressamente as teses defendidas na inicial. 



    Com efeito, o decisório recorrido afastou expressamente os argumentos da impetração – de violação aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso –, em razão de sua natureza genérica. Nesse exato sentido, ressaltou o teor das informações prestadas pela autoridade impetrada, em favor da higidez do ato impugnado, para concluir que ‘a impetrante não apresenta qualquer crítica concreta, limitando-se a invocar, genericamente, princípios que estariam sendo maltratados’ (fls. 78-79). 



    Por outro lado, nos termos da jurisprudência consolidada pela Primeira Seção deste Tribunal Superior, ‘os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839’ (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023). 



    A revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/GM3/1964 constitui tema recorrente na jurisprudência deste Sodalício, que tem rechaçado, reiteradamente, as impetrações fundadas em alegações genéricas de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interno”. (eDOC 57, grifo nosso)



    Como visto, a recorrente impugna decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou mandado de segurança, cujas alegações genéricas não justificam a anulação de ato administrativo presumidamente lícito. 



    No presente recurso, a recorrente reitera as mesmas alegações genéricas expostas no mandado de segurança, limitando-se a defender que teria havido ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), da proteção ao idoso (art. 230 da CF) e ao princípio da razoabilidade. 



    Note-se que, no tocante à alegação de irrazoabilidade do ato coator, a decisão que denegou a segurança afirmou que não há demonstração da violação ao direito líquido e certo da impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória.



    Desse modo, além de não ter havido impugnação específica aos fundamentos da decisão impugnada, para se entender de forma diferente do acórdão ora recorrido, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS A DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão ora agravada fundou-se na necessidade de dilação probatória, o que é inviável na via do mandado de segurança, e na impossibilidade de juntada de documento destinado a comprovar o quanto alegado após a impetração. Todavia, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 39768 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.10.2024, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).



    Por fim, no que concerne à alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade, pelo ato coator que anulou portaria, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, não restou provada.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente